Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
O presente Agravo de Instrumento foi inicialmente concluso à (RITJDFT, arts. 82, § 2o, e 90) Desembargadora Vera Andrigui, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na undécima, todavia, observo que, nos autos vinculados eletronicamente a este recurso, não é possível localizar a decisão agravada, tampouco a respectiva data de publicação. Além disso, na decisão impugnada não consta do número de tombamento indicado pelos recorrentes como sendo os autos de origem. Assim, nos termos do art. 1.017, § 3o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intimem-se os agravantes, na pessoa dos seus advogados, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciem a juntada da respectiva certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo, bem como cópia da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator